Tribunal: TJSP
Processo: 0043614-15.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2018-08-10

Ementa:
r no 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) e artigos 57 a 61 do Decreto Estadual no 29.180/88 -Sentença mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0043614-15.2011.8.26.0602; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2021; Data de Registro: 10/08/2018)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/10/2021

Data de publicação:

10/08/2018

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Conversão de licença médica para tratamento de saúde em licença decorrente de acidente de trabalho – Sentença de procedência – Afastamentos que ocorreram em razão de lesão sofrida pelo servidor quando estava no desempenho do trabalho, no interior da penitenciária onde trabalhava como auxiliar administrativo – Inteligência dos artigos 194 a 196 da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Conversão de licença médica para tratamento de saúde em licença decorrente de acidente de trabalho – Sentença de procedência – Afastamentos que ocorreram em razão de lesão sofrida pelo servidor quando estava no desempenho do trabalho, no interior da penitenciária onde trabalhava como auxiliar administrativo – Inteligência dos artigos 194 a 196 da Lei Complementar no 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) e artigos 57 a 61 do Decreto Estadual no 29.180/88 -Sentença mantida - Recurso desprovido.